Tribunal: CARF
Processo: 10980.722179/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722179/2018-54
RESOLUÇÃO
3101-000.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUCO FOREST BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem confirme se o crédito pleiteado é passível
de ressarcimento, para tanto sejam considerados os dados e os resultados da análise do crédito
constante no processo de compensação/crédito vinculado aos autos. Sendo necessário, seja a
recorrente intimada para prestar esclarecimentos complementares e/ou entregar documentos
para auxiliar nos trabalhos. Ao depois, seja emitido relatório conclusivo de diligência, com
posterior ciência pela recorrente para que se manifeste em 30 dias. Com ou sem reposta, sejam os
autos devolvidos ao CARF para que se dê andamento no julgamento.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722179/2018-54
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de pedido de restituição decorrente de pagamento a maior do
débito de Cofins de junho de 2013, realizado por meio de DARF no valor de R$ 564.814,89, quando
o valor correto seria R$ 298.743,11.
O despacho decisório eletrônico indeferiu o pedido, e apontou como razão a
identidade de pedido, eis que indicado o crédito no PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-
0369 (retificador), veja:
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela
autoridade administrativa: 07566.56221.230617.1.7.04-0369.
A ausência de provas quanto à higidez do crédito e ao indeferimento à retificação
da DCTF em procedimento de malha fiscal, acarretaram na improcedência da manifestação de
inconformidade da empresa Arauco Forest, pela DRJ, ante o teor da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 25/07/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação
não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com o não reconhecimento do crédito apurado, a empresa busca
reforma do decisum mediante recurso voluntário arguindo às temáticas:
2. PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO – DA CISÃO
PARCIAL
3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE
MERITÓRIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
4. DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS – ORIGEM DO CRÉDITO - NECESSÁRIA ANÁLISE
DAS ATIVIDADES E DOS INSUMOS UTILIZADOS PELA RECORRENTE
4.1. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E SUAS PARTES E PEÇAS
INTEGRADAS AO ATIVO IMOBILIZADO
4.2. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA ATIVIDADE
OPERACIONAL
4.3 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722179/2018-54
3
4.4. DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
4.5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES
FLORESTAIS
4.6. DESPESAS COM PARTES, PEÇAS E SERVIÇOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE OPERACIONAL
4.7. DESPESAS COM SERVIÇOS FLORESTAIS E DE SILVICULTURA
4.8. DESPESAS COM AQUISIÇÂO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS
5. DO PEDIDO
É o sucinto relatório.

VOTO
Conselheiro Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Dentre as diversas teses e pedidos apresentados pela empresa Arauco Forest, ora
Recorrente, tem-se o de julgamento em conjunto do presente processo administrativo com o de
no 10940.900631/2018-00 que trata do PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369,
reiterado pela recorrente em sede recursal, de modo que esclarece:

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722179/2018-54
4
Como relatado, o PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369, de fato consta
no despacho decisório recorrido como causa para o não reconhecimento do crédito buscado pela
recorrente no PER no 41542.60149.270218.1.2.04-9625.
No entanto, não vislumbro a sobredita ‘conexão’, mas erro na indicação da origem
do crédito, desde o seu nascedouro. Explico.
Inicialmente a recorrente retificou DCTF em 30/09/2016, ao constatar pagamento a
maior no DARF de R$ 564.814,89 e transmitiu o PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369
indicando como saldo passível de restituição 298.743,11, alocado para pagamento do débito de R$
404.867,69. Restou do crédito original o valor de R$ 6.883,47.
Posteriormente, transmitiu o PER no 41542.60149.270218.1.2.04-9625, apontando
como origem do crédito o saldo remanescente do referido PER/DCOMP, com registro do DARF
sem, todavia, inserir o número do PER/DCOMP inicial, justamente o de no
07566.56221.230617.1.7.04-0369.
Tal circunstância impactou a análise do crédito, porque não identificado pelo
sistema que apenas parcela do DARF de R$ 564.814,89 foi aproveitado no PER/DCOMP no
07566.56221.230617.1.7.04-0369. Diante disso, todo o saldo teria sido considerado quando do
exame PER em análise.
Apesar disso, não vejo que o processo no 10940.900631/2018-00 tenha reflexos no
presente litígio já que delimitados valores de saldo originário e remanescente, como visto, o
equívoco decorre da falta de lançamento do PER/DCOMP inicial que carrega o crédito originário e
parcela aproveitada.
O resultado naqueles autos terá influência, somente, em relação a eventual saldo
remanescente se maior ou menor que R$ 6.883,47, indicado aqui indicado à luz do inciso I do art.
165 do CTN, sem que haja necessidade de julgamento em conjunto, porquanto necessária mera
denotação de seu reflexo no momento da liquidação.
Sendo assim, rejeito o pedido.
Em relação aos demais pedidos, levando-se em conta a questão supra locada,
entendo que o processo não está maduro para julgamento.
Uma vez não assinalado o PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369 no
pedido de ressarcimento, o despacho decisório eletrônico já o indeferiu, porque aproveitado
crédito apurado naquele PER/DCOMP. Porém, não foi o que observado.
Ademais, o processo no 10940.900631/2018-00 que julga o crédito originário
(PER/DCOMP no 07566.56221.230617.1.7.04-0369), está em fase de julgamento por este Órgão
Colegiado, tendo o recurso voluntário da empresa sido objeto de resolução para que a Unidade de
Origem se manifestasse sobre os documentos contábeis-fiscais apresentados e, ao depois,
confirmasse a certeza e liquidez dos créditos apurados.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722179/2018-54
5
Traslado trecho da resolução no 3402-003.679 que seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos:
(...)
Dessa forma, considerando que a autoridade fiscal não chegou a analisar a
liquidez e certeza do direito creditório da Recorrente, sob a perspectiva da
essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária a apreciação da questão, em consonância com a
interpretação determinada pelo STJ.
Diante das razões acima e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
(i) intimar a Contribuinte para:
a. apresentar documentos contábeis e fiscais que comprovem cabalmente o
direito creditório invocado, conforme informações constantes da DCTF
Retificadora, sobretudo quanto ao seu enquadramento no conceito de
insumos estabelecido pelos critérios da essencialidade e relevância, no Voto
da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
b. apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo imobilizado, com
a demonstração detalhada da participação das partes e peças de
imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos de vida
útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das
máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e
se podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção
da máquina ou equipamento;
(ii) analisar o PER/DCOMP objeto deste litígio, bem como as informações
constantes da DCTF Retificadora e documentação constantes dos autos e
aquela que vier a ser apresentada;
(iii) elaborar Relatório Conclusivo, demonstrando o resultado apurado e
eventual crédito passível de ressarcimento;
(iv) intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos ao Relator para julgamento.
Por essa razão, converto o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
confirme se o crédito R$ 3.237,98 é passível de ressarcimento, para tanto que sejam considerados
os dados e resultados da análise do crédito constantes no PER/DCOMP no
07566.56221.230617.1.7.04-0369.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.442 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722179/2018-54
6
Se necessário, seja a recorrente intimada para prestar esclarecimentos
complementares e/ou entregar documentos para auxiliar nos trabalhos fiscais.
Encerrada a diligência, seja elaborado relatório de conclusivo, dando-se vistas a
recorrente para que se manifeste em 30 dias. Com ou sem reposta sejam os autos devolvidos ao
Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 187
DF CARF MF
Original